Tribunal: TJSP
Processo: 1037664-92.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"CONTRATO – Empréstimos consignados com desconto em aposentadoria – Operação fraudulenta não reconhecida pela consumidora – Banco que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva contratação dos empréstimos consignados pela autora - Falha na prestação do serviço – Recurso do banco improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Descontos indevidos na parca aposentadoria da autora

Ementa:
"CONTRATO – Empréstimos consignados com desconto em aposentadoria – Operação fraudulenta não reconhecida pela consumidora – Banco que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva contratação dos empréstimos consignados pela autora - Falha na prestação do serviço – Recurso do banco improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Descontos indevidos na parca aposentadoria da autora – Dano moral 'in re ipsa' – Indenização fixada na r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantida – Recursos do banco e da autora improvidos."